Tribunal: TJPA
Processo: 0802625-12.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802625-12.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADRIANO DE SOUZA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ART.
288, § ÚNICO DO CPP E ART. 244-B DO ECA, E MAIS O ART. 12 DA LEI 10.826/03
– ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO INDEFERIMENTO DA REVOGAÇÃO DE SUA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, SOMA DAS PENAS MÍNIMAS QUE NÃO ULTRAPASSAM 04 (QUATRO) ANOS, EXCESSO DE PRAZO, SITUAÇÃO PROCESSUAL IGUAL A DE OUTRO CORRÉU AGRACIADO COM A SOLTURA PELO STJ E RISCO DE MORTE PELO CORONAVÍRUS

– NÃO CONHECIMENTO DA TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU PELO STJ – PEDIDO A SER DIRECIONADO AO ÓRGÃO SUPERIOR – CONHECIMENTO DAS DEMAIS TESES – SOMAS MÁXIMAS DAS PENAS QUE ULTRAPASSA 4 ANOS – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – RAZOABILIDADE – PRAZOS ARITMÉTICOS – PLURALIDADE DE RÉUS E DE CRIMES A SEREM APURADOS – SITUAÇÃO DE PANDEMIA GERENCIADA PELAS AUTORIDADES PÚBLICAS – NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE RISCO DO PACIENTE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de
288, § único do CPP e art. 244-B do ECA, e mais o art. 12 da lei 10.826/03

2.
Alegação de
ausência de fundamentação no indeferimento da revogação de sua custódia cautelar, predicados pessoais favoráveis, soma das penas mínimas que não ultrapassam 04 (quatro) anos, excesso de prazo, situação processual igual a de outro corréu agraciado com a soltura pelo STJ e risco de morte pelo Coronavírus
.

3
.
No que tange à alegação de ausência de fundamentação no indeferimento do pedido de liberdade do paciente, tenho que a análise resta impossibilitada, posto que não se encontra nos presentes autos a referida decisão combatida, de modo que inexistindo prova pré-constituída doo alegado, não conheço desta tese.

4
. Não conheço também do pedido de extensão de benefício concedido a corréu pelo STJ, posto que o referido pedido deve ser direcionado ao referido Órgão Superior que concedeu a benesse.

Conhece-se das demais teses.

5
.
É remansoso e pacífico o entendimento jurisprudencial que a decretação de prisão preventiva nos casos de concurso de crimes, mesmo que os crimes albergados pelo concurso não detenham
pena máxima
superior a 04 (quatro) anos,
uma vez somadas as suas cominações legais, e essa somatória extrapolar o teto legal estipulado pelo inciso I, do art. 313 do CPP (04 anos),
será admitida a decretação de prisão preventiva, desde que presentes um dos requisitos do art. 312 do retromencionado diploma legal (o que se há no caso pela garantia da ordem pública, dada quantidade de crimes e consequente contumácia delitiva)

6
.
Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, o paciente fora preso em flagrante delito em
04/01/2019
;
“
Nos autos de nº 0000122- 32.2019.8.14.0050, após a citação e a respectiva apresentação de resposta à acusação, designou-se audiência de instrução para o dia 17/05/2019 às 12h00, redesignada posteriormente para o dia 12/09/2019. Na data em questão foi realizada a audiência de instrução, ao que passo que se aguarda o retorno da carta precatória de interrogatório do réu Antônio Diego Miranda Lima para que se inaugure a fase de memoriais.
”
.

Diante de todo esse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a multiplicidade de réus e de crimes a serem apurados, necessidade de expedição de cartas precatórias, estando o feito seguindo seu fluxo regular, caminhando para a fase de alegações finais.

7
.
No que tange à apontada situação de Pandemia COVID19, apta a corroborar com a soltura do paciente, tenho que também não merece prosperar.

Como cediço, o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA.

Constata-se que as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, sobretudo em observância à Recomendação nº 062/2020 do CNJ, não se enquadrando o paciente em qualquer situação de risco emanada pela referida recomendação, pelo que deve ser rechaçada a presente alegação.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Adriano de Souza Silva.

Impetrante: Aeliton de Aquino Gomes.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Francisco Barbosa de Oliveira

Processo nº:
0802625-12.2020.8.14.0000.

RELATÓRIO

Aeliton de Aquino Gomes
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Adriano de Souza Silva
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA.

Aduz o impetrante que o
paciente foi autuado em flagrante no dia 05 de janeiro de 2019.

Relata que o Representante do Ministério Público ofertou Denúncia contra o paciente como incurso nos artigos 288, § único do CPP e art. 244-B do ECA, e mais o art. 12 da lei 10.826/03. A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 12 de setembro de 2019, as 11:00 horas.

Argui que a soma das penas
mínimas
aos crimes imputados ao paciente na denúncia não ultrapassam 04 anos, portanto, na hipótese de condenação, o regime imposto seria o aberto para cumprimento de pena. A audiência de instrução marcada para o dia 12 de setembro de 2019 foi realizada. Foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo RMP e pela defesa dos réus. Os réus não foram ouvidos, por estarem presos em Belém, sendo determinado pelo juiz em audiência, a expedição de carta precatória para interrogatório do acusado, e após o retorno, vista ao MP para alegações e depois a defesa.

Afirma que o paciente está preso há 01 ano e 02 meses. Já faz 06 meses que foi determinada a expedição de carta precatória, e até agora não retornou, havendo excesso de prazo na formação da culpa, e passados mais de 06 meses da expedição precatória de Santana do Araguaia para Belém para interrogar o paciente, o mesmo resolveu no dia 10/03/20, requerer a desistência do interrogatório, porque além da demora, ainda que condenado, a pena aplicada não será superior a 04 anos, o que implica na imposição de regime aberto.

Alega, em resumo, ausência de fundamentação no indeferimento da revogação de sua custódia cautelar, predicados pessoais favoráveis, soma das penas mínimas que não ultrapassam 04 (quatro) anos, excesso de prazo, situação processual igual a de outro corréu agraciado com a soltura pelo STJ e risco de morte pelo Coronavírus.

Requer a concessão de medida liminar para ser posto em liberdade o paciente, com expedição de alvará de soltura.

Autos distribuídos sob a relatoria da Desa. Vânis Lúcia Carvalho da Silveira, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

A medida liminar foi por mim indeferida em (Id. nº
2889122
).

Em resposta, o Juízo
a quo
, consoante Id nº
2900349
, prestou as necessárias informações.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria de Justiça, no Id. nº
2920214, pronunciou-se pelo “
conhecimento e denegação do habeas corpus impetrado em favor de Adriano de Souza Silva, porém recomenda que a prisão do paciente seja reavaliada pelo juízo a quo, após a adoção de providências junto ao juízo da execução”.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência de fundamentação no indeferimento da revogação de sua custódia cautelar, predicados pessoais favoráveis, soma das penas mínimas que não ultrapassam 04 (quatro) anos, excesso de prazo, situação processual igual a de outro corréu agraciado com a soltura pelo STJ e risco de morte pelo Coronavírus.

Primeiro, no que tange à alegação de ausência de fundamentação no indeferimento do pedido de liberdade do paciente, tenho que a análise resta impossibilitada, posto que não se encontra nos presentes autos a referida decisão combatida, de modo que inexistindo prova pré-constituída doo alegado, não conheço desta tese.

Não conheço também da pedido de extensão de benefício concedido a corréu pelo STJ, posto que o referido pedido deve ser direcionado ao referido Órgão Superior que concedeu a benesse.

Conheço, contudo, das demais teses.

No que tange à alegação de que a soma das penas mínimas que não ultrapassam 04 (quatro) anos, a mesma releva-se descabida.

É remansoso e pacífico o entendimento jurisprudencial que a decretação de prisão preventiva nos casos de concurso de crimes, mesmo que os crimes albergados pelo concurso não detenham
pena máxima
superior a 04 (quatro) anos,
uma vez somadas as suas cominações legais, e essa somatória extrapolar o teto legal estipulado pelo inciso I, do art. 313 do CPP (04 anos),
será admitida a decretação de prisão preventiva, desde que presentes um dos requisitos do art. 312 do retromencionado diploma legal (o que se há no caso pela garantia da ordem pública, dada quantidade de crimes e consequente contumácia delitiva)

Renato Brasileiro de Lima (p. 1341) aclara a questão:

“Perceba-se que o critério fixado pelo legislador no art. 313, inc. I, do CPP, leva em consideração
a pena máxima
prevista para o crime doloso, que deve ser superior à 4 (quatro) anos. Tendo em conta que, pelo menos em regra, o cabimento da prisão preventiva será determinado a partir do quantum de pena máxima cominada ao delito, há de dispensar especial atenção às hipóteses de concursos de crimes, qualificadoras, causas de aumento e de diminuição de pena, agravantes e atenuantes. Nos casos de concursos de crimes, deve ser levado em consideração o quantum resultante da somatória das penas nas hipóteses de concurso material (CP, art. 69) e de concurso formal impróprio (CP, art. 70, in fine), assim como a majoração resultante do concurso formal próprio (CP, art. 70, 1ª parte) e do crime continuado (CP, art. 71)”

Nesses termos já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTOS SIMPLES. CONCURSO MATERIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REQUISITO DO ART. 313, I, DO CPP. PREENCHIMENTO. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. ACUSADO QUE OSTENTA REGISTROS ANTERIORES PELA PRÁTICA OUTROS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RISCO CONCRETO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ILEGALIDADE AUSENTE. RECLAMO IMPROVIDO.

1. O art. 313, I, do CPP exige, para a decretação da preventiva, que o delito incriminado seja doloso e punido com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, devendo ser considerado, nos casos de concurso de crimes, o somatório das reprimendas. 2. Cuidando-se da imputação de crimes dolosos, cujas penas máximas em abstrato, somadas em razão do concurso material de delitos, ultrapassam quatro anos de reclusão, preenchido está o requisito do art. 313, I, do CPP
. 3. A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 4. Caso em que o recorrente apresenta registro de envolvimentos anteriores em diversos outros furtos, estando inclusive em liberdade provisória em três procedimentos criminais quando do cometimento do crime em exame, circunstâncias que revelam a propensão a atividades ilícitas, demonstrando periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, cometa novas infrações penais. 5. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. 6. Recurso improvido.

(STJ - RHC: 47548 DF 2014/0107983-2, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/06/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2014)

Portanto, em sendo as
penas máximas
dos crimes superiores

dos crimes do art. 288, parágrafo único do CPB, art. 12 da Lei nº 10.826/90 e 244-B do ECA superiores a 04 anos, rechaça-se a presente alegação.

No tocante ao excesso de prazo, não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, o paciente fora preso em flagrante delito em
04/01/2019
;
“
Nos autos de nº 0000122- 32.2019.8.14.0050, após a citação e a respectiva apresentação de resposta à acusação, designou-se audiência de instrução para o dia 17/05/2019 às 12h00, redesignada posteriormente para o dia 12/09/2019. Na data em questão foi realizada a audiência de instrução, ao que passo que se aguarda o retorno da carta precatória de interrogatório do réu Antônio Diego Miranda Lima para que se inaugure a fase de memoriais.
”
.

Diante de todo esse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a multiplicidade de réus e de crimes a serem apurados, necessidade de expedição de cartas precatórias, estando o feito seguindo seu fluxo regular, caminhando para a fase de alegações finais

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

No que tange à apontada situação de Pandemia COVID19, apta a corroborar com a soltura do paciente, tenho que também não merece prosperar.

Como cediço, o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA, a saber:

“
Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA:

Art. 1º - Suspender todas as visitas de familiares nas Unidades Prisionais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará, por 30 (trinta) dias, a contar do dia 21 de março de 2020, prorrogável pelo mesmo período, haja vista a necessidade de preservação da incolumidade de servidores, pessoas privadas de liberdade e visitantes, bem com a manutenção das demais rotinas que envolvem o funcionamento dos estabelecimentos prisionais.

Art. 2º - Determinar aos Diretores das Unidades Prisionais que realizem, em conjunto com os profissionais de saúde, atividades de sensibilização junto aos servidores e população carcerária, para a adoção de ações preventivas quanto a contaminação pelo novo coronavírus – CoVid 19, informando à massa privada de liberdade sobre as razões da presente Portaria.

Art. 3º - Determinar que qualquer anormalidade envolvendo a contaminação com o coronavírus nas Unidades Penitenciárias, dos prédios Sede e Santo Antônio, seja imediatamente comunicada a esta SEAP/PA, por intermédio do e-mail: seappacovid19@gmail.com, para a adoção de providências junto à Secretaria de Saúde.

Art. 4º - Suspender, por 30 (trinta) dias, prorrogável pelo mesmo período, a saída de custodiados para trabalho extramuros (convênios, projetos da SEAP e trabalho externo), excetuando-se os convênios de utilização de mão de obra prisional firmados com o objetivo de limpeza de bueiros e canais da região metropolitana de Belém, em virtude do estado de emergência declarado pelo Governador do Estado do Pará(Decreto nº 607, 16 de março de 2020 – DOE nº 34.143, p. 04).

Art. 5º - Manter a instauração e instrução dos Procedimentos Disciplinares Penitenciários.

Art. 6º - Requerer à VEP a suspensão das saídas temporárias dos custodiados beneficiados, enquanto medida de preservação e proteção à saúde intra e extramuros.

Como se pode observar, as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, sobretudo em observância à Recomendação nº 062/2020 do CNJ, não se enquadrando o paciente em qualquer situação de risco emanada pela referida recomendação, pelo que deve ser rechaçada a presente alegação.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO PARCIALMENTE A PRESENTE DE HABEAS CORPUS
e A
DENEGO

NA PARTE CONHECIDA
.

É o voto.

Belém, 02 de junho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Belém, 04/06/2020